Tribunal: TJBA
Processo: 8066389-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066389-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: IEDA MARIA SANTOS SOUZA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
IEDA MARIA SANTOS SOUZA CRUZ

EMENTA

Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão agravada que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a agravante restabeleça, no prazo de cinco dias, o contrato de prestação de serviço de saúde entabulado entre as partes, bem como a continuidade de todos os atendimentos médicos e hospitalares na forma contratada, sob pena de multa diária de R$ 800,00, limitada a R$ 800.000,00. Restabelecimento de contrato cancelado por inadimplência. Ausência de notificação comprovada. Requisitos do art. 300 do CPC presentes. Tema repetitivo 1082 do STJ. A rescisão de contrato de plano de saúde por inadimplência exige notificação comprovada do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98. A ausência de demonstração inequívoca da notificação específica configura fumus boni iuris para o restabelecimento do plano. O
periculum in mora
resta evidenciado quando se trata de recém-nascido prematuro em UTI neonatal, configurando risco irreparável à vida e à saúde. Aplicação do Tema Repetitivo 1082 do STJ: "
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta".
As astreintes não fazem coisa julgada, podendo ser modificadas conforme a necessidade. Descabida a exigência de caução que esvaziaria a eficácia da tutela, considerando a hipossuficiência dos consumidores na relação contratual. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento do recurso. Agravo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8066389-73.2024.8.05.0000, em que figura como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e, como agravados, JOSMAR ALMEIDA SOBRINHO e IEDA MARIA SANTOS SOUZA CRUZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em negar provimento ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do Relator.